Tribunal: TJDFT
Processo: 0716223-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716223-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENI FERNANDES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0718496-44.2022.8.07.0018), ajuizado por HELENI FERNANDES PEREIRA, que assim julgou a impugnação ofertada pelo agravante, in verbis: Cuida-se de impugnação ao pedido de liquidação de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra HELENI FERNANDES PEREIRA e outro, ao argumento de excesso de execução. A parte requerente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 1. Suspensão com base no TEMA 1169 do STJ. No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. 2. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe- 177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/1997, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. 3. Limitação da condenação a 27/4/1997. O ente público requer seja a condenação limitada à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. Foi proferida sentença na ação coletiva n. 32.159/1997 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data do efetiva cancelamento, com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária. O trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. A limitação de efeitos ao direito de restituição ou compensação de quantias à data da propositura ocorre somente em ações de mandado de segurança, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. A hipótese dos autos é cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/1997, a qual não se classifica como mandado de segurança. Portanto, os efeitos da sentença proferida nesses autos podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. Com efeito, o título judicial exequendo estabeleceu a data de limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito o argumento de limitação da condenação a 27/4/1997. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme fixado em decisão transitada em julgado. A atualização do crédito consiste em dever do exequente, quando não necessária a produção de prova pericial, conforme o artigo 534 do CPC. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para mera atualização monetária do crédito, o que ocorre através de cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros indicados na decisão. De acordo com o regramento processual vigente, a liquidação de sentença não abrange a simples elaboração de cálculos. (ID 154396044 – autos originários, grifos mantidos). Nas razões recursais (ID 46215376), o agravante sustenta ser necessário o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.169[1], afetado pelo STJ ao julgamento dos recursos repetitivos, trata da mesma matéria objeto do cumprimento de sentença originário e “há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção do cumprimento individual de sentença por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica”. Citou decisões desta Corte acolhendo a tese. Pontua que o Tema 1.170[2], em que o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral, denota também a imperiosidade de sobrestamento do feito, pois será dirimida a validade dos juros de mora aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em face do Tema 810[3], nas hipóteses em que o título judicial tiver fixado expressamente índice diverso. No mérito, acerca da limitação temporal do título executivo, aduz que o acórdão exequendo (Proc. 0000491-52.2011.8.07.0001 - 20110110004915) limitou a condenação ao período em que o auxílio alimentação foi suprimido (janeiro de 1996) até a impetração do mandado de segurança (Proc. 7.253/97), ajuizado em 28/04/1997. Acrescenta que a decisão exequenda deve ser interpretada “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, § 3o, CPC) e não apenas em sua parte dispositiva. No caso, o exequente pretende executar diferenças posteriores a 28/04/1997, contrariando o título executivo judicial. Em relação à correção monetária, entende o agravante que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Por isso, no caso, deve incidir de forma simples, sobre o crédito principal, sendo vedada a aplicação de juros sobre juros, o que consistiria o anatocismo vedado na legislação. Colaciona julgados dessa Corte sobre a matéria. Em relação a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante alega que os fundamentos jurídicos são relevantes e bem expostos nas razões do agravo de instrumento e “há manifesto periculum in mora em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão do caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário”. No mérito, o agravante requer 1) sobrestamento do feito com lastro do Tema 1.169/STJ e/ou do Tema 1.170/STF; 2) limitação temporal do título executivo; 3) a utilização da SELIC sem que haja anatocismo; e 4) subsidiariamente, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Parte legalmente isenta de recolher o preparo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[4] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[5]), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Concernente ao sobrestamento do feito, não há como acolhê-lo. Ora, o título executivo que deu origem ao cumprimento foi proferido na ação coletiva (Proc. 32.159/1997), que condenou o Distrito Federal, ora agravante, ao pagamento do benefício alimentação suspenso de janeiro de 1996. Por sua vez, Tema 1.169 definirá “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (g.n.). No caso, como bem mencionado pelo Juízo, a questão em debate diverge do assunto a ser dirimido no Tema 1.169. Sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, § 2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso dos autos, a agravada busca apenas a correção do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam, o dever de reparar o dano e a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda, restando, meramente, o cálculo aritmético para a atualização do quantum. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer independente de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre na espécie. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. (...). 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 2.005.866/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022 – g.n.). Além da falta de pertinência temática, não houve determinação do Ministro Relator para suspensão dos processos que apresentarem idêntica controvérsia relacionada ao tema afetado, in verbis: (...) não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. (decisão publicada em 17/02/2023). Nesse contexto, afastada a aplicação do Tema 1.169/STJ que resulta no indeferimento do pleito para sobrestamento do feito com tal alicerce. O pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.170/STF também não merece prosperar. De fato, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), que discute, “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No entanto, a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é de ser admitida pelo exame de compatibilidade do pedido formulado com o entendimento firmado no Tema 1.170, qual seja, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Com efeito, o tema afetado diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, hipótese diversa da discutida nos autos, a respeito índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. Assim, não há, pois, pertinência com a matéria afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral. De igual sorte, findará indeferido o requerimento. O agravante pretende ainda que o título executivo se limite ao período em que o auxílio alimentação foi suprimido (janeiro de 1996) até o dia 27/04/1997, isto porque em 28/04/1997, data do ajuizamento do mandado de segurança, ele foi restabelecido, mediante concessão da ordem, o que diverge da execução proposta pela agravada que engloba diferenças posteriores a 28/04/1997 - período de janeiro/1996 a abril/2002. Há probabilidade do direito invocado neste ponto. Verifica-se que a sentença exequenda e o acórdão que a confirmou parcialmente foram claros ao reconhecer o direito dos substituídos do SINDIRETA à percepção do auxílio alimentação até o seu restabelecimento, esclarecendo, expressamente, que tal fato se deu com a impetração do referido mandando de segurança (Proc. 7.253/1997), ajuizado em 28/04/1997, quando, ao final, foi emanada a ordem de restauração do benefício. Por oportuno, transcreve-se o trecho do acórdão prolatado pela 4a Turma desta Corte na ação exequenda: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (ID 144587662 - Pág. 17 – autos originários) Destarte, tendo a sentença reconhecido o interesse processual do sindicato na lide apenas em relação ao período de interrupção do pagamento do auxílio-alimentação até a determinação do restabelecimento ordenada no writ, in verbis: O descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicado autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida. Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação (ID 144587662 - Pág. 7/8 – autos originários – g.n.). Insta destacar que o referido mandamus consignou expressamente ter sido “concedida a segurança com efeitos financeiros a partir da lesão”. Esta 1a Turma Cível já se debruçou sobre a matéria e assim tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO MS 7.253/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1-F DA LEI 9494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09 (...) 3. O acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". (...) 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1688260, 07033152320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023 – g.n.); ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA OBJETIVA. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE CONJUNTA. CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos, daí defluindo que, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão dos quais emergira o título judicial exequendo delimitação temporal quanto à obrigação à qual o executado restara condenado, consubstanciada no pagamento das prestações relativas a auxílio alimentação em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, a modulação deve ser observada na apuração do crédito exequendo, inclusive como forma de se evitar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da parte exequente, tangenciando a finalidade do processo. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1689577, 07403488120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023 – g.n.); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. OCORRÊNCIA. 1. (...) 1.2. A sentença e o voto demonstram que houve a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/1997, restando consignado que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 representa o marco final. 1.3. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. 2. (...) 3. Verificado que o exequente tem direito a execução das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1689967, 07045026620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023 – g.n.). Em relação à correção monetária, em que o agravante pontua que a taxa SELIC deve incidir de forma simples, sobre o crédito principal, por ser vedada a aplicação de juros sobre juros, conhecida como anatocismo ou bis in idem, verifica-se que a decisão agravada não tratou do assunto. Logo, não há como esta Instância Revisora se manifestar sobre o tema, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo. defiro o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Desnecessário o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema 1.169/STJ: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. [2] Tema 1.170/STF: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. [3] Tema 810/STF: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Julgado em 20/09/2017). [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.